Tribunal: TJDFT
Processo: 0747770-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E VARA CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 516, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. O Juízo de família é competente, em regra, para processar o cumprimento de suas sentenças, exceto quando necessário o ajuizamento de ação autônoma bem como as hipóteses excepcionadas pela lei.
2. A pretensão de cumprimento de sentença que verse sobre questão patrimonial, deve ser dirimida junto ao Juízo de Família, com espeque no art. 516, II, do CPC.
3. Conflito negativo de competência procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF.